Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. DESLOCAMENTO. NECESSIDADE. CONTRATO VULTUOSO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.

2. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir intercorrências em obras de médio porte de construção em outra unidade da federação, realizadas em decorrência de contratos e aditivos de valor vultuoso.

3. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a necessidade de deslocamento para outra unidade da federação.

3. Tratando-se de perícia complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.